Tribunal: STF
Processo: HC 123370
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU DE AMEAÇA DE VIOLÊNCIA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 



    1. A mera remessa de cópia de documentos para o Ministério Público e para a Ordem dos Advogados do Brasil com vistas a apurar eventual conduta ilícita não compromete, nem de maneira reflexa, a liberdade pessoal da paciente. Inviável, portanto, a utilização do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.